Tribunal: TJDFT
Processo: 0039681-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0039681-49.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: VERA LUCIA ORNELAS DE SOUZA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de execução por quantia certa movida por VERA LUCIA ORNELAS DE SOUZA contra o DISTRITO FEDERAL. Em face da concordância da parte executante (ID 15969020) em relação aos cálculos apresentados pelo Distrito Federal (ID 15671629), foi determinada a expedição dos respectivos precatórios (ID 16041786), decisão não impugnada por nenhuma das partes no prazo legal, operando-se, pois, a preclusão quanto à discussão do débito em epígrafe. Portanto, a impugnação apresentada pelo executado no ID 33753637, em 23.3.2022, é ineficaz, prevalecendo a homologação dos cálculos, bem como a respectiva expedição dos precatórios. Assim, em virtude da impossibilidade de prosseguir com a realização de cálculos já finalizados, indefiro a impugnação de ID 33753637. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador